Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos, por ambas as partes, em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para limitar os juros remuneratórios aos percentuais divulgados pelo Banco Central do Brasil, redimensionando, por consequência, o ônus sucumbencial em desfavor da autora. A Instituição Financeira sustenta contradição no reconhecimento da abusividade dos juros contratados, enquanto a autora aponta incoerência entre a fundamentação e o dispositivo quanto à distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) estabelecer se há incoerência entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.
A contradição alegada pela Crefisa é afastada, pois o provimento do recurso para limitar os juros à média de mercado decorre diretamente do reconhecimento da abusividade contratual, devidamente fundamentado no acórdão embargado.
A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada desvantagem excessiva ao consumidor, especialmente diante da disparidade em relação à média de mercado sem justificativa plausível, o que se confirmou no caso concreto.
A alegação da instituição financeira de que não se consideraram as particularidades do caso não se sustenta, uma vez que o acórdão destacou que a autora é servidora pública, com desconto automático em conta, não havendo risco elevado de inadimplência.
Verifica-se, todavia, contradição apontada pela autora, pois embora o acórdão tenha reconhecido a abusividade das cláusulas contratuais, favorecendo-a quanto à revisão das taxas, atribuiu-lhe indevidamente os ônus da sucumbência.
A contradição deve ser sanada com o provimento dos embargos da autora, para fixar que a instituição financeira, vencida na ação, arque integralmente com os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios autoriza a limitação judicial dessas taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central, quando demonstrada excessiva onerosidade ao consumidor.
É devida a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do consumidor quando o acórdão reconhece a abusividade contratual e julga procedente o pedido revisional, ainda que parcialmente.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV e §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.935.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.11.2020, DJe 17.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010033-65.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA: PARCIALMENTE ACOLHIDOS. BANCO: REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS
DA AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos,
por ambas as partes,
em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para limitar os juros remuneratórios aos percentuais divulgados pelo Banco Central do Brasil, redimensionando, por consequência, o ônus sucumbencial em desfavor da autora. A
Instituição Financeira
sustenta contradição no reconhecimento da abusividade dos juros contratados, enquanto a autora aponta incoerência entre a fundamentação e o dispositivo quanto à distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) estabelecer se há incoerência entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

A contradição alegada pela Crefisa é afastada, pois o provimento do recurso para limitar os juros à média de mercado decorre diretamente do reconhecimento da abusividade contratual, devidamente fundamentado no acórdão embargado.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada desvantagem excessiva ao consumidor, especialmente diante da disparidade em relação à média de mercado sem justificativa plausível, o que se confirmou no caso concreto.

A alegação da instituição financeira de que não se consideraram as particularidades do caso não se sustenta, uma vez que o acórdão destacou que a autora é servidora pública, com desconto automático em conta, não havendo risco elevado de inadimplência.

Verifica-se, todavia, contradição apontada pela autora, pois embora o acórdão tenha reconhecido a abusividade das cláusulas contratuais, favorecendo-a quanto à revisão das taxas, atribuiu-lhe indevidamente os ônus
da
sucumbência.

A contradição deve ser sanada com o provimento dos embargos da autora, para fixar que a instituição financeira, vencida na ação, arque integralmente com os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios autoriza a limitação judicial dessas taxas à média de mercado divulgada pelo Banco Central, quando demonstrada excessiva onerosidade ao consumidor.

É devida a inversão
dos
ônus sucumbenciais em favor do consumidor quando o acórdão reconhece a abusividade contratual e julga procedente o pedido revisional, ainda que parcialmente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51, IV e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.935.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1010033-65.2022.8.11.0006
.

EMBARGANTE
S
:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
.

EMBARGAD
OS
:

ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES
e
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração,
um
interposto
pel
a

Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
,

outro
interposto por
Ana Rosa de Moraes Rodrigues
,
contra o acórdão (id
2
76198873
) que deu provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
a
Crefisa
,
nesta ação revisional,
para

l
imitar os juros remuneratórios incidentes nos contratos objeto da discussão, ao
percentual divulgado pelo Banco Central, para a modalidade e período discutidos.
P
or conseguinte, redimensiono
u
o ônus sucumbencial, tornando-o de responsabilidade d
a Instituição Financeira
apelad
a.

Em apertada síntese,
a
embargante
Crefisa
alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

A
rgumenta que o provimento do recurso seria incompatível com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados livremente entre as partes, sem consideração às particularidades do caso concreto.

A
parte autora,
em seus embargos de declaração (id
278307875
)
sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, pois embora o voto pareça favorecê-la ao reconhecer a abusividade das taxas, o ônus sucumbencial foi redimensionado em seu desfavor.

Requer
em
o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pela
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos (
id
278283351) e por Ana Rosa de Moraes Rodrigues (
id
278307875), em face do
a
córdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (
id
276198873) nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela segunda embargante em desfavor da primeira.

Na origem, Ana Rosa de Moraes Rodrigues ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face de Crefisa S/A, objetivando a revisão das cláusulas que estipularam os juros remuneratórios em diversos contratos de empréstimo firmados entre as partes.

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinando a sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
id
198633234).

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso de Apelação (
id
199801234), o qual restou desprovido por este Colegiado (
id
200229161), com posterior rejeição dos Embargos de Declaração (
id
208553692).

Diante da interposição de Recurso Especial pela Crefisa S/A, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta Corte para nova análise da abusividade dos juros remuneratórios (ID 268034786).

No Acórdão de
id
276198873, esta Câmara, acolhendo as diretrizes estabelecidas pelo STJ, deu provimento ao recurso da instituição financeira para limitar os juros remuneratórios praticados aos percentuais médios divulgados pelo Banco Central à época das contratações, em face do desequilíbrio contratual evidenciado pela excessiva discrepância das taxas aplicadas em relação à média de mercado, sem justificativa plausível.

Insurgem-se ambas as partes por meio dos presentes
Aclaratórios
.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração encontram disciplina jurídica no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo meio idôneo para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erros materiais existentes no julgado embargado.

Contudo, não se prestam à pretensão de revisar ou rediscutir o mérito da decisão embargada, tampouco para reapreciar provas ou substituir fundamentos anteriormente expendidos, a teor do entendimento consagrado pelas Cortes Superiores (Súmulas 98/STJ).

Partindo dessas premissas, deve ser afastada a contradição suscitada pela instituição financeira embargante, uma vez que o provimento do recurso de apelação, no sentido de limitar os juros remuneratórios praticados às taxas médias de mercado, é consequência lógica do reconhecimento da abusividade contratual verificada no caso concreto.

Conforme exaustivamente fundamentado no Acórdão objurgado, a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios encontra respaldo na legislação consumerista (artigos 6o, IV e V, e 51, IV e § 1o, III, do CDC) e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, desde que verificada a ocorrência de excessiva onerosidade em desfavor do consumidor, colocando-o em desvantagem manifestamente desproporcional.

No caso em análise, as particularidades fáticas foram criteriosamente examinadas, constatando-se flagrante abusividade nas taxas de juros praticadas pela instituição financeira, as quais ultrapassavam em mais de três vezes o patamar médio de mercado divulgado pelo Bacen para operações similares, sem qualquer justificativa razoável apresentada.

Desse modo, a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, tendo o Juízo
ad quem
levado em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais
, nenhum elemento concreto foi trazido pela
embargante
capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado.

A
o revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora
, aqui embargada,
não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto se trata de
servidora pública municipal (professora), bem como, os
desconto
s das parcelas serem realizados automaticamente
na
conta.

In
casu
,
inegável
o
abuso em desfavor do mutuário,
devendo
a taxa de juros contratada ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

A
limitação dos juros remuneratórios aos índices médios de mercado configura medida corretiva imprescindível para reequilibrar a equação contratual desvirtuada pelo exercício abusivo da liberdade de contratar.

Logo, não há contradição a ser sanada no particular, uma vez que o provimento do recurso da instituição financeira decorreu exatamente do reconhecimento de abusividade constado na fundamentação do Acórdão impugnado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

De outro lado, merece prosperar a contradição apontada pela autora embargante acerca da incoerência entre a fundamentação do voto e a imposição do ônus sucumbencial em seu desfavor.

Com efeito, embora o voto tenha efetivamente reconhecido a abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos, concluindo pela necessidade de revisão em favor da autora, o dispositivo determinou, equivocadamente, que
esta
arcasse com os ônus sucumbenciais.

Essa patente contradição deve ser sanada para harmonizar o decisum e estabelecer que a instituição financeira, parte vencida na causa, é responsável pelos encargos decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido, os embargos de declaração da autora devem ser acolhidos, com efeitos infringentes para reformar o Acórdão objurgado nesse particular, a fim de que o ônus sucumbencial recaia integralmente sobre a instituição financeira recorrente vencida, consoante fundamentação da própria decisão.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso da Instituição Financeira Crefisa e
dou provimento
aos
embargos de declaração
da autora
para
sanar a contradição acerca da sucumbência
, de modo a fixar que
a instituição financeira deve arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência
,
invertendo-se os honorários advocatícios em seu desfavor, nos termos da fundamentação do próprio
a
córdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025